Tribunal: TJDFT
Processo: 0004354-54.2018.8.07.0006
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TIPICIDADE.

Comete o crime de ameaça, em situação de violência doméstica, o agente que faz promessa de causar mal injusto e grave à sua ex-companheira.

O crime de ameaça é formal e se consuma quando é idônea para atemorizar a vítima.

A Lei Maria da Penha visa proteger a integridade física e psicológica da mulher vítima de violência doméstica, justamente em razão de sua particular condição de vulnerabilidade. Portanto, toda e qualquer agressão cometida nesse contexto constitui conduta penalmente relevante.

Apelo desprovido.